Tribunal: TJDFT
Processo: 0740312-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PENHORA. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese, os documentos que acompanham os Embargos de Terceiro - contrato particular de compra e venda do imóvel e comprovantes de pagamento de IPTU - conferem suficiente probabilidade à pretensão deduzida na origem. A comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido.

2. Considerando-se que o art. 678 do CPC disciplina que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, a suspensão da penhora do imóvel até o julgamento dos embargos de terceiro é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.